Tribunal: TJDFT
Processo: 0815398-94.2024.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. EXCLUSÃO. MILITAR INATIVO. CONDENAÇÃO PENAL. CASSAÇÃO. PROVENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que rejeitou os pedidos formulados na ação anulatória de ato administrativo proposta pelo apelante, policial militar reformado, contra o Distrito Federal. O apelante objetiva anular ato do Conselho de Disciplina que resultou em sua exclusão da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e consequente suspensão dos proventos da inatividade com base em condenação penal por crime de estupro de vulnerável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se é legal a exclusão de militar da reserva remunerada com cassação de seus proventos com base em fato (crime doloso) praticado enquanto estava na ativa, mas cuja condenação penal transitou em julgado após sua passagem para a inatividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de fatos não apreciados na sentença é inadmissível em sede recursal, exceto nas hipóteses de motivo de força maior ou de fato superveniente.
4. O apelante, apesar de sua situação de inatividade, cometeu crime doloso enquanto na atividade, o que é suficiente para cassação de seus proventos conforme a legislação aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.
Tese de julgamento: “A situação de inatividade do militar será cassada quando houver praticado em atividade falta punível com a demissão ou exclusão a bem da disciplina”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 42, 142; Lei no 7.289/1984; Lei no 10.486/2002, art. 23, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0706677-76.2023.8.07.0018, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, Terceira Turma Cível, j. 17.10.2024; TJDFT, ApCiv 0718209-87.2022.8.07.0016, Rel. Des. Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, j. 20.9.2023; TJDFT, ApCiv 700550-30.2020.8.07.0018, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, Quinta Turma Cível, j. 23.3.2022; STJ, AgInt no RMS 61.024/GO, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 22.10.2019; STJ, AgRg no RMS 45.324/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19.12.2014.